Tribunal: TJES
Processo: 5001011-82.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001011-82.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JACUNEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO: BOULEVARD LAGOA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001011-82.2020.8.08.0000

AGVTE:
JACUNEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
.

AGVDA:
BOULEVARD LAGOA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JACUNEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
.
, eis que irresignada com a decisão proferida pelo Juízo a quo, que nos autos da ação de exigir contas ajuizada em face de
BOULEVARD LAGOA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
, indeferiu a tutela cautelar de urgência
.

Nas suas razões, requer a agravante a concessão da tutela de urgência recursal, determinando-se à agravada que faça o depósito judicial de todos os valores que venham a ser recebidos em razão das vendas dos lotes objeto da parceria firmada com a agravante, para, somente após a realização do depósito, cada parte faça o levantamento do valor na proporção de sua participação.

Consoante evento 484126 o recurso foi recebido no efeito devolutivo.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 28 de janeiro de 2021.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001011-82.2020.8.08.0000

AGVTE:
JACUNEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

AGVDA:
BOULEVARD LAGOA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JACUNEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
.
, eis que irresignada com a decisão proferida pelo Juízo a quo, que nos autos da ação de exigir contas ajuizada em face de
BOULEVARD LAGOA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
, indeferiu a tutela cautelar de urgência
.

Nas suas razões, em síntese, aduz a agravante que
firmou com a agravada contrato de parceria cujo objeto é a consecução e realização do empreendimento constituído de um loteamento urbano denominado “BOULEVARD LAGOA”, sendo que a receita bruta auferida em decorrência do negócio deveria ser distribuída a cada parceira da seguinte forma: 43% (quarenta e três por cento) para a JACUNEM, ora agravante; e, 57% (cinquenta e sete por cento) para a agravada.

Assevera que o contrato contém obrigação expressa da agravada de prestar contas mensais, nos termos do Parágrafo Sexto da Cláusula Quarta e, muito embora a agravada tenha, durante um certo período, cumprido a obrigação, deixou de fazê-la com o passar do tempo, ocorrendo, inclusive, indícios de fraude que evidenciam ocultação de informações quanto às receitas da sociedade, e, consequentemente, a sua não distribuição na forma avançada, evidenciando o enriquecimento ilícito da agravada.

Nesse cenário sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, porquanto não pretende “antecipar os efeitos de hipotética condenação da ré na segunda fase da presente demanda”, mas apenas resguardar que, ao final dela, as receitas advindas dos lotes doravante comercializados, estejam depositadas em Juízo, permitindo a adequada repartição das receitas entre a agravada e agravante, enquanto parceiras do negócio, nos termos pactuados.

Pois bem.

O procedimento da ação de prestação de contas se encontra dividido em duas fases bem distintas: na primeira, cabe analisar o direito do autor à obtenção das contas; sendo positiva a conclusão, inicia-se a etapa seguinte, em que se examina o conteúdo das contas fornecidas, apurando-se eventual saldo em favor do credor ou devedor, dada a natureza dúplice da ação. No presente caso, a ação se encontra ainda na primeira fase, devendo a presente decisão versar apenas sobre a existência do dever de prestação de contas pela requerida.

A ação de exigir contas compreende questões de puro levantamento débitos e créditos gerados durante a gestão de bens e negócios alheios, sem discutir a validade de negócio jurídico, nem a prática de atos ilícitos, assim não é a via adequada para apuração e imputação de quem deu causa a crise contratual, bem como antecipação de seus reflexos, pretensões que devem ser realizadas pelas vias ordinárias.

Logo, tem-se que o rito escolhido, salvo melhor juízo, não comportaria, pelo menos neste momento processual, o pretendido depósito por parte da ré, até o encerramento do processo, dos valores auferidos com a venda dos lotes, sendo a matéria reservada para as vias ordinárias com a demonstração da ocorrência da patologia contratual.

Ora, não obstante a clara e impositiva disposição contratual quanto ao dever de prestar contas por parte da agravada, não é possível antecipar aquilo que não será reconhecido na decisão final de primeira fase do procedimento, pois, no caso, o objeto da sentença será a declaração quanto à existência ou não do dever de prestar as contas.

Isso porque os depósitos pleiteados decorrem de pretensa crise contratual instaurada pela agravada, razão pela qual os deferir neste momento seria, inclusive, a inauguração precoce da fase executiva do procedimento sem que a demanda matriz fosse sufragada pela decisão declaratória.

Não bastasse, ao meu sentir, pela
mens legis
do parágrafo segundo do art.550 do Código de Processo Civil, antes de qualquer medida de imposição ou constrição judicial, é direito subjetivo do réu submeter as contas ao Poder Judiciário e ao autor da demanda, preservando, destarte, a utilidade e necessidade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, recomendável a concreção da dialética processual pela oposição de contestação, máxime quando deveras ostensiva a manifestação de direito obrigacional encartado na cláusula sexta do contrato, ou seja, salvo melhor juízo
a posteriori
, somente um fortuito externo ou interno, bem como uma grave exceção de adimplemento imputada a agravante poderiam afastar sua pretensão proemial.

De todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, de forma a manter inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001011-82.2020.8.08.0000

AGVTE:
JACUNEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
.

AGVDA:
BOULEVARD LAGOA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE PARCERIA. VENDA DE LOTES. DIVISÃO DE RECEITAS. TUTELA PROVISÓRIA. DEPÓSITO EM JUÍZO DOS VALORES AUFERIDOS. VIA INADEQUADA. ANTECIPAÇÃO DA FASE EXECUTIVA DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A ação de exigir contas compreende questões de puro levantamento débitos e créditos gerados durante a gestão de bens e negócios alheios, sem discutir a validade de negócio jurídico, nem a prática de atos ilícitos, assim não é a via adequada para apuração e imputação de quem deu causa a crise contratual, bem como antecipação de seus reflexos, pretensões que devem ser realizadas pelas vias ordinárias.

II – Defesa a concessão de tutela provisória para depósitos dos valores auferidos com a venda dos lotes decorrentes de contrato de parceria celebrado entre as partes, porquanto reservada para as vias ordinárias com a demonstração cabal da ocorrência da patologia contratual, ocasionando, inclusive, a inauguração precoce da fase executiva do procedimento sem que a demanda matriz fosse sufragada pela decisão declaratória anterior.

III – Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.